Tribunal: TJMT
Processo: 1028828-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1028828-08.2020.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MARIA NEREIDE CAVALCANTE DE ALENCAR VILAROUCA.
Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS S/A.
Data do Julgamento: 04/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O cancelamento de voo, sem notificação prévia ou oferta de reacomodação, configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
2- Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pela passageira do transporte aéreo.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028828-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

ARIA NEREIDE CAVALCANTE DE ALENCAR VILAROUCA - CPF: 801.994.291-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
[M

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O cancelamento de voo, sem notificação prévia ou oferta de reacomodação, configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2-

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pela passageira do transporte aéreo.

3-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021